Tribunal: TJDFT
Processo: 0729553-24.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Latrocínio. Dolo de matar. Provas. Pena. Conduta social. Confissão espontânea. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame.
1. Apelação de sentença que condenou os apelantes a 24 anos de reclusão, em regime fechado, e 18 dias-multa, pelo crime de latrocínio.
II. Questões em discussão.
2. Discute-se: (i) se há provas suficientes do dolo de matar para garantir a subtração da coisa ou se o crime deve ser desclassificado para lesão corporal seguida de morte ou homicídio culposo ou furto; (ii) se adequada a valoração negativa da conduta social; (iii) se a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida e integralmente compensada com a agravante da reincidência.
III. Razões de decidir
3. Se as provas – depoimentos colhidos em juízo, imagens de câmeras de segurança e confissão parcial – demonstram que os apelantes estavam com a vítima em local ermo, pouco antes de sua morte, e que o segundo apelante subtraiu o aparelho celular no contexto dos fatos, evidencia-se o dolo de roubo com resultado morte, em unidade de desígnios, o que tipifica o crime de latrocínio.
4. Constatado que os apelantes cometeram o crime enquanto cumpriam pena por crime anterior, justifica-se a valoração negativa da conduta social.
5. A atenuante da confissão espontânea é apta a abrandar a pena ainda que não tenha sido utilizada para o convencimento do julgador ou que existam outros elementos suficientes de prova, desde que não tenha havido retratação, exceto, neste caso, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos. A atenuação deve ser em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade (tema de repetitivo 1.194).
IV. Dispositivo
6. Apelação provida em parte.
________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 3o, II.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, REsp 1687614/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/03/2018; Repetitivo 1.194; TJDFT, Acórdão 1790748, 07006206520208070012, Relatora: Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 23/11/2023.